Tribunal: TJES
Processo: 5003560-31.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003560-31.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: SUSIE DARLEN MORAES DE SOUZA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003560-31.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

AGRAVADA
: SUSIE DARLEN MORAES DE SOUZA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz deferiu a tutela de urgência requerida na presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais para determinar que a Agravante promova o fornecimento da energia elétrica na residência da Agravada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) a residência da Agravada foi construída em local que faz parte da Zona de amortecimento – PE de Pedra Azul instituída através do Decreto Estadual n° 4.503, de 02 de janeiro de 1991 que cria o Parque Estadual da Pedra Azul; 2º) já foi protocolado o pedido de ligação nova junto ao IEMA, ainda pendente de resposta; 3º) o procedimento adotado está baseado no art. 46, da Lei n.º 9.985/2000; 4º) conforme resolução Aneel 414/2010, em seus arts. 32 e 34, a concessionária tem o prazo máximo de 30 dias para elaboração de projetos e 120 dias para execução de obras deste porte; 5º) ainda não há permissão para a realização da ligação eis que o lote está situado em área de preservação ambiental, além disso, a agravada precisa construir um padrão a menos de trinta metros do ponto de distribuição da EDP e em frente ao lago que possui em sua residência; 6º) só está autorizada a realizar a ligação caso o órgão ambiental permita, sob pena de sofrer severas sanções por desrespeitar a Res. 414/2010, da ANEEL, assim como as legislações ambientais, notadamente a Res. 428/2010, do CONAMA.

A Agravada apresentou contrarrazões (ID 1631803) ressaltando que (1) sua residência está localizada em área urbana consolidada no município e (2) o Código de Defesa do Consumidor obriga a continuidade dos serviços essenciais.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 16 de novembro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003560-31.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

AGRAVADA
: SUSIE DARLEN MORAES DE SOUZA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz deferiu a tutela de urgência requerida na presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais para determinar que a Agravante promova o fornecimento da energia elétrica na residência da Agravada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Agravada ajuizou a ação originária requerendo a concessão de tutela de urgência para que a Agravante fosse obrigada a fazer a instalação de energia elétrica em sua residência.

O MM Juiz prolatou a decisão recorrida deferindo o pedido liminar e ressaltando que:

Nesse diapasão, entendo que a autora faz jus à medida, pois juntou aos autos provas de que o local é atendido pela requerida.

Como cediço, a energia elétrica é bem essencial, de modo que a ausência de fornecimento de energia é motivo de grande transtorno.

Há, portanto, elemento de prova suficiente a sustentar o direito do requerente à concessão da medida antecipatória que vise a obrigar a Escelsa a fornecer energia na unidade residencial dele. Além disso, a medida que ora se adota é reversível.

Dessarte, defiro a tutela de urgência para determinar que a Escelsa promova o fornecimento da energia elétrica na residência da autora, no prazo de 10 (Dez) dias, sob pena de multa que fixo em R$3.000,00 (três mil reais).

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

O que se verifica, nos limites da cognição sumária exercida na fase de deferimento de liminar, é que a residência da Agravada, aparentemente, foi construída em zona de amortecimento de área de preservação ambiental.

A Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 2000, estabelece que:

Art. 46. A instalação de redes de abastecimento de água, esgoto, energia e infra-estrutura urbana em geral, em unidades de conservação onde estes equipamentos são admitidos depende de prévia aprovação do órgão responsável por sua administração, sem prejuízo da necessidade de elaboração de estudos de impacto ambiental e outras exigências legais.

Parágrafo único. Esta mesma condição se aplica à zona de amortecimento das unidades do Grupo de Proteção Integral, bem como às áreas de propriedade privada inseridas nos limites dessas unidades e ainda não indenizadas.

Assim, ao menos até que se comprove se o imóvel em questão está ou não localizado em zona de amortecimento de área de preservação ambiental, há óbice legal à determinação de fornecimento de energia elétrica.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSUMERISTA. LIGAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA. LOTEAMENTO EMBARGADO POR AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. IMPROCEDÊNCIA
. 1. A demanda versa sobre pedido de instalação de energia elétrica em residência, negado sob a justificativa de que se trata de área de preservação ambiental sujeita ao controle do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recurso Hídrico IEMA e que, este, indeferiu o pleito 2. Compulsado os autos, verifica-se que o loteamento em que se encontra a residência em análise não possui licenciamento ambiental e, por este motivo, encontra-se embargado desde 2001. Apurou-se, ainda, que se encontra dentro da zona de uso Urbano Controlado, sendo nesta zona proibidos loteamentos sem licenciamento ambiental, motivo pelo qual o serviço de nova ligação de energia não está permitido até que o loteamento seja regularizado. 3. Assim, em que pese os importantes princípios invocados pela parte apelante, tais como a dignidade da pessoa humana e função social da propriedade, no caso em concreto, estes, em ponderação, não podem prevalecer frente a proteção constitucional do meio ambiente equilibrado. 4. Recurso conhecido e negado provimento. (TJES, Apelação Cível, 021209000039, Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 10/03/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PELO RITO SUMÁRIO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LOTEAMENTO PARTICULAR. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR DE DISPONIBILIZAR A INFRAESTRUTORA INTERNA DA REDE ELÉTRICA EM EMPREENDIMENTOS DE MÚLTIPLAS UNIDADES CONSUMIDORAS. RESOLUÇÃO DA ANEEL Nº 414⁄2010. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Nos termos da Resolução Normativa nº 414⁄2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica, configura-se a responsabilidade do loteador, a execução de obras e instalação de rede elétrica em empreendimentos de múltiplas unidades, não se afigurando plausível a transferência desse ônus às Concessionárias de Energia Elétrica, notadamente quando não constituírem objeto de empreendimentos habitacionais para fins urbanos de interesse social e na regularização fundiária de interesse social, o que não restou demonstrado nos autos. II.
O imóvel do Recorrente encontra-se dentro de área de proteção ambiental, o que demanda licenciamento para instalação de rede elétrica, nos termos do artigo 27, inciso II, alínea d, da Resolução Normativa nº 414⁄2010, não sendo tal permissiva verificada nos autos
. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação, 021140129970, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 25/05/2017).

O simples fato de, eventualmente, existirem propriedades próximas que são atendidas pelo serviço de fornecimento de energia elétrica não é suficiente para justificar a concessão de liminar.

Um eventual desrespeito às normas de proteção do meio ambiente não pode servir de fundamento para outras ações que desrespeitem a legislação ambiental.

Desse modo, a irresignação da Agravante merece prosperar, não sendo possível a determinação de imediata instalação da energia elétrica, em razão da necessidade de se averiguar, com segurança, se o imóvel da Agravada se encontra localizado em zona de amortecimento de área de preservação ambiental.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003560-31.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

AGRAVADA
: SUSIE DARLEN MORAES DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL. ZONA DE AMORTECIMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1 - A residência da Agravada, aparentemente, foi construída em zona de amortecimento de área de preservação ambiental. 2 - A irresignação dos Agravantes merece prosperar, não sendo possível a determinação de imediata instalação da energia elétrica, em razão da necessidade de se averiguar, com segurança, se o imóvel da Agravada se encontra localizado em zona de amortecimento de área de preservação ambiental. 3 – Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.